Tribunal: TJSP
Processo: 1006551-98.2022.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
VOTO No 39848

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contrato de financiamento de veículo.

TARIFA DE REGISTRO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Provas do registro do contrato nos órgãos de trânsito. Valores razoáveis. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos. Sentença mantida neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. Abusividade.

Ementa:
VOTO No 39848

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contrato de financiamento de veículo.

TARIFA DE REGISTRO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Provas do registro do contrato nos órgãos de trânsito. Valores razoáveis. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos. Sentença mantida neste ponto.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. Abusividade. Inocorrência. Tarifa contratada. Prova da realização da avaliação. Valor razoável. STJ, REsp 1.578.553-SP, representativo dos recursos repetitivos. Sentença mantida neste ponto.

SEGURO PRESTAMISTA. Abusividade. Ocorrência. Contratação de seguradora imposta pela instituição financeira. STJ, REsp 1.639.320-SP, representativo dos recursos repetitivos. Sentença reformada neste ponto.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Pretendida a repetição em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Inadmissibilidade. Ausência de prova inequívoca de má-fé. Repetição que deve se dar de maneira simples, após regular compensação. Recurso parcialmente provido neste ponto.

RECÁLCULO DA DÍVIDA. Possibilidade de recálculo da dívida, eis que reduzido o CET em razão do afastamento do seguro prestamista. Recurso provido neste ponto.

Recurso parcialmente provido.